Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713817-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: NÚMERO 1 PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, GRASIELLY CRISTINA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. EFEITOS. PRECLUSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. CITAÇÃO. EMPRESA. SEDE. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. 1. O apelante não detém interesse recursal no que tange às questões relativas à alegada nulidade da citação da empresa apelada e à sua suposta ilegitimidade, uma vez que é vedado postular direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, (É) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido praticado anteriormente. 3. A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, vez que a legislação processual não admite inovação recursal. 3.1. Decorre de seus efeitos, a preclusão da matéria fática, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau, não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de configurar-se inovação recursal. Precedentes. 4. Conforme se extrai do artigo 435 do Código de Processo Civil, as partes (podem), em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 4.1. O parágrafo único do mesmo dispositivo, permite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 5. Os documentos juntados, datados de momentos anteriores à propositura da ação, não se constituem como documentos novos, uma vez que são referentes a fato que já era de conhecimento da parte. Precedentes. 6. A citação da empresa realizada no endereço de sua sede é válida, pouco importando se quem a recebeu não detinha poderes de representação, em decorrência da aplicação da teoria da aparência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente, após defender a relevância das questões de direito federal discutidas no apelo, alega violação aos artigos 344, 345, inciso IV, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, asseverando que, apesar da revelia, persiste o direito à interposição do recurso cabível, e o seu não conhecimento implica ofensa à ampla defesa, ao duplo grau de jurisdição e ao efeito devolutivo da apelação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, embora o recorrente tenha apontado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com a redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, a saber: “3.A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, vez que a legislação processual não admite inovação recursal. 3.1. Decorre de seus efeitos, a preclusão da matéria fática, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau, não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de configurar-se inovação recursal” (vide ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012